Tribunal: STF
Processo: ARE 1533831
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO EM BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA. CÔNJUGE VARÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO CAPAZ. ISONOMIA. ART. 7º, LEI 10.776/82 NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, XII e §1º, 25, 40 e 195, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V).” (Tema 457 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DA LEI Nº 7.672/82 (QUE DISPÕE SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) – ALEGADA PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESAFETAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO “TEMPUS REGIT ACTUM” – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA UNICAMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – INADMISSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO EM DETRIMENTO DO CÔNJUGE VARÃO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SUA MULHER SERVIDORA PÚBLICA (CÔNJUGE OU COMPANHEIRA) – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA EXIGÊNCIA PORQUE SOMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – DESEQUIPARAÇÃO ARBITRÁRIA, SEM FUNDAMENTO LÓGICO-RACIONAL, ENTRE HOMENS E MULHERES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, I) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO, DE OUTRO LADO, À CLÁUSULA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO (CF, ART. 195, § 5º) E AO CRITÉRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO- -FINANCEIRA (CF, ART. 201, V) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (RE 659424, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 25-11-2020)



    “I. Recurso extraordinário: descabimento. Ausência de prequestionamento do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, tido por violado: incidência das Súmulas 282 e 356. II. Pensão por morte de servidora pública estadual, ocorrida antes da EC 20/98: cônjuge varão: exigência de requisito de invalidez que afronta o princípio da isonomia. 1. Considerada a redação do artigo 40 da Constituição Federal antes da EC 20/98, em vigor na data do falecimento da servidora, que não faz remissão ao regime geral da previdência social, impossível a invocação tanto do texto do artigo 195, § 5º - exigência de fonte de custeio para a instituição de benefício -, quanto o do art. 201, V - inclusão automática do cônjuge, seja homem ou mulher, como beneficiário de pensão por morte. 2. No texto anterior à EC 20/98, a Constituição se preocupou apenas em definir a correspondência entre o valor da pensão e a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, sem qualquer referência a outras questões, como, por exemplo os possíveis beneficiários da pensão por morte (Precedente: MS 21.540, Gallotti, RTJ 159/787). 3. No entanto, a lei estadual mineira, violando o princípio da igualdade do artigo 5º, I, da Constituição, exige do marido, para que perceba a pensão por morte da mulher, um requisito - o da invalidez - que, não se presume em relação à viúva, e que não foi objeto do acórdão do RE 204.193, 30.5.2001, Carlos Velloso, DJ 31.10.2002. 4. Nesse precedente, ficou evidenciado que o dado sociológico que se presume em favor da mulher é o da dependência econômica e não, a de invalidez, razão pela qual também não pode ela ser exigida do marido. Se a condição de invalidez revela, de modo inequívoco, a dependência econômica, a recíproca não é verdadeira; a condição de dependência econômica não implica declaração de invalidez. 5. Agravo regimental provido, para conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento.” (RE 385397 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 05-09-2007)



    Por fim, verifica-se, ainda, a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente